Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL DA VÍTIMA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INUSIFIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215-A DO CP OU ARTIGOS 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVAÇÃO DA PENA EM METADE. REITERAÇÃO POR CERCA DE UM ANO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O incidente de arguição de inconstitucionalidade (a ser julgado, primeiramente, pelo órgão fracionário, e, caso acolhido, perante o Conselho Especial), somente deve ser suscitado caso se vislumbre inconstitucionalidade do dispositivo normativo (artigo 287, RITJDF). Não se observa qualquer vício formal ou material a macular de inconstitucionalidade o preceito legal questionado pela douta Defesa Técnica. Não há violação ao princípio da presunção de não culpabilidade pela presunção de violência absoluta do tipo penal do artigo 217-A, "caput", do Código Penal, cuja “mens legis” é garantir aos menores de 14 (catorze) anos de idade a proteção especial e integral prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Não há nulidade na sentença, pois, embora as provas indiciárias não possam, isoladamente, amparar a condenação (artigo 155 do Código de Processo Penal), é possível empregá-las para tal fim se corroboradas por outros elementos de convicção produzidos no decorrer da instrução processual.
3. Não macula de nulidade o feito a não realização de estudo psicossocial da ofendida. Ademais, submeter a vítima a novos questionamentos sobre o ocorrido, ainda que por meio de uma equipe capacitada para tanto, seria obrigá-la a suportar, novamente, sofrimentos desnecessários trazidos pela reavivação dos fatos, especialmente depois de decorridos mais de três anos dos supostos crimes, em contraposição ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (Lei 13.431/17).
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação se a sentença está fartamente motivada em elementos indiciários e provas que ensejaram a conclusão pela condenação do réu como incurso no artigo 217-A do Código Penal, afastando as teses absolutórias ou desclassificatórias.
5. Não prospera a vertente defensiva de absolvição em razão da fragilidade probatória, pois a prova dos autos, consubstanciada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, é demasiadamente firme, inexistindo o menor resquício de dúvida de que o acusado praticou as condutas descritas na denúncia.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento das teses de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
7. A conduta de praticar atos libidinosos contra crianças entre 8 (oito) e 9 (nove) anos de idade, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, inclusive toques libidinosos na genitália, pernas e nádegas, ainda que por cima das vestes da vítima, caracteriza o delito de estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código Penal, não havendo que se ponderar o "modus operandi" empreendido pelo agente nem dosar os atos libidinosos como de maior ou menor grau.
8. O artigo 215-A do Código Penal é inaplicável para hipótese de prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos.
9. Não merece prosperar o pleito desclassificatório para o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da referida contravenção penal, é necessário que a conduta praticada tenha a finalidade, tão-somente, de gerar mera perturbação ou incômodo à vítima, não sendo esta a hipótese dos autos.
10. Considerando que os fatos ocorriam sempre no interior da residência do acusado, torna-se impossível desclassificar a conduta para a contravenção penal do artigo 61 da LCP, que prevê a conduta de “Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor”.
11. O aumento da pena em metade, pela continuidade delitiva, revela-se adequado, pois a vítima relatou em juízo que ia à casa do réu quase todos os dias para fazer lembrancinhas, ensaiar e fazer atividades da igreja com a esposa dele, e sempre que ia à casa do réu os fatos aconteciam; e ocorreram por cerca de um ano, desde os seus 8 (oito) anos de idade, até seus 9 (nove) para 10 (dez) anos.
12. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos existentes sobre o caso.
13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.